Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR.
Órgão julgador: DR.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600119-87.2022.6.16.0000

Classe: REVISÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600119-87.2022.6.16.0000, com pedido de liminar,
proposta por Jose Carlos Mateus, condenado na Ação Penal Eleitoral nº 000078-40.2017.6.16.0035
(SADP) que julgou procedente o pedido contido na denúncia, a fim de condenar o réu Jose Carlos
Mateus como incurso nas sanções do artigo 350, 'caput', do Código Eleitoral. Pena definitiva fixada
em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa, estimados,
unitariamente, em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena
privativa de liberdade deverá ser cumprida desde o início em regime semiaberto, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e não aplicável a suspensão
condicional da execução da pena corporal, uma vez que não se mostra favorável ao réu. (Requer:
a) seja suspenso o mandado de prisão expedido nos autos de Execução da Pena nº 0001365-
63.2019.8.16.0047, em trâmite perante a Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de
Londrina/PR; b) Seja a presente recebida na condição de Ação de Revisão Criminal strito
sensu, e, como consequência direta da nulidade processual penal requestada, seja
declarada nula a sentença penal condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral n° 000078-
40.2017.6.16.0035, que tramitou perante o Juízo da 35a. Zona Eleitoral de Assaí/PR, com
acolhimento total dos pedidos anteriormente formulados e c) em função do erro judiciário
apontados na inicial, seja arbitrada indenização no valor de R$ 20.000,00, vinte salários mínimos
com fulcro no art. 630, CPP, devido à extensao do dano, consubstanciado também pela reprodução
e exploração de tal injustica por meio da rede social,
nos últimos anos; Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Jose Carlos
Mateus, como incurso nas sanções do artigo 350 do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que,
no dia 02 de abril de 2016, em horário não precisado nos autos, o denunciado Jose Carlos Mateus,
na qualidade de representante legal do diretório municipal do Partido Humanista da Solidariedade -
PHS em Assaí (presidente), dolosamente, para fins eleitorais, inseriu, em documento de natureza
particular, declaração falsa, ao cadastrar no sistema de filiação partidária - Filiaweb, como filiada,
Marcia Dias Carvalho, o que fez sem o conhecimento e consentimento desta, passando a mesma a
constar perante a justiça eleitoral como filiada ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS),
quando não o era e que, somente em 08/08/2016, Marcia Dias de Carvalho tomou conhecimento de
que constava como filiada ao partido político do denunciado Jose Carlos Mateus, e ao questioná-lo
acerca do fato, o mesmo teria lhe dito 'pra que saber?', 'qual prejuízo você terá?' havendo o
cancelamento, a seu pedido, do cadastramento falso da filiação em 10.08.2016; Autos de Execução
Penal nº 0001365-63.2019.8.16.0047 em trâmite perante a Vara de Execução em Meio Fechado e
Semiaberto de Londrina/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS MATEUS (REQUERENTE)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ PR
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43002
016
12/07/2022 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.872
REVISÃO
CRIMINAL

0600119-87.2022.6.16.0000
–
Assaí
–
PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

R E Q U E R E N T E :
J O S E
C A R L O S
M A T E U S

-
OAB/PR18003
ADVOGADO:
WALTER
FRANCISCO
LAUREANO
REQUERIDO:
JUÍZO
DA
035ª
ZONA
ELEITORAL
DE
ASSAÍ
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
REVISÃO
CRIMINAL.
CÓDIGO
ELEITORAL,
ART.
350.
FINALIDADE ELEITORAL. SENTIDO
AMPLO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE
AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS
NO
ART.
621
DO
CPP.
MERA
INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA, JÁ ACOBERTADA PELA
COISA
JULGADA.
REVISÃO
IMPROCEDENTE.
1. A finalidade eleitoral exigida para os
fins do art. 350 do Código Eleitoral não
está adstrita unicamente às eleições,
mas pode também abranger as
atividades fins da Justiça Eleitoral,
como cadastro ao Filiaweb.
2. Quando a Ação Revisional tem
como fundamento o fato de que a
sentença condenatória está fundada
em
depoimentos,
exames
ou
documentos comprovadamente falsos,
constitui
ônus
do
requerente
a
demonstração inequívoca da falsidade
da prova em que baseada a decisão
condenatória, já que no pedido de
revisão vige o princípio do in dubio
.
pro societate
Num. 43002016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

3. Não se admite, em Revisão Criminal,
pedido
de
reexame
de
matéria
probatória amplamente analisada no
julgamento da Ação Penal.
4. Revisão Criminal improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, movida por JOSÉ CARLOS
em face da sentença condenatória exarada pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral - Assaí,
MATEUS
na Ação Penal Eleitoral nº 78-40.2017.6.16.0035, confirmada por este TRE, que o condenou à
pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, fixados
em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 350 do
Código Eleitoral.
Alicerçou a presente Revisão Criminal, em síntese: i) na existência de novas
provas, nos termos do art. 621, III do Código de Processo Penal, consoante declarações
realizadas no dia 19 de agosto de 2021, pela testemunha
, na rede
LUIZ ALBERTO VICENTE
social Facebook, mencionando que “agora a sua (denúncia) que eu fiz deu cadeia tanto que o
Sr está foragido!" [...], "eu sempre falei é que ia te por na cadeia e vc só não está preso porque
; ii) que a condenação exarada na Ação Penal Eleitoral
fugiu, mas estou vendo, aguarde" [....]
n° 000078-40.2017.6.16.0035 se funda em depoimentos comprovadamente falsos, nos termos
do inciso II do art. 621 do CPP, porquanto, embora a testemunha LUIZ ALBERTO VICENTE
tenha afirmado que não conhecia
, tal eleitora participava
MARCIA DIAS CARVALHO
ativamente de sua campanha, na condição de servidora pública municipal e compartilhava
publicações em favor da gestão de
, sinalizando a relação de proximidade entre
LUIZ VICENTE
ambos; iii) que a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal e à
evidência dos autos, consoante o art. 621, I do CPP, porque diante de contradições entre o
depoimento do revisando e de
, a sentença teria considerado as
MARCIA DIAS CARVALHO
declarações do ex-prefeito
, proferidas em fase extrajudicial, não
LUIZ ALBERTO VICENTE
submetidas ao contraditório, em ofensa ao art. 155 do CPP. Sustenta que é perseguido pelo
ex-prefeito
, que teria denunciado às autoridades policiais que o
LUIZ ALBERTO VICENTE
revisando não estava observando o cumprimento de sua pena em domicilio, consoante se
observa pela mensagem postada nas redes sociais com o seguinte teor: “gostaria de agradecer
Num. 43002016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

aos meus amigos que atendendo um pedido meu avisou que o cidadão
estava na
ZÉ MATEUS
Além disso, afirmou que, por várias vezes,
rua hoje a polícia foi acionada".
LUIZ VICENTE
expôs em rede social mandado de prisão expedido contra o revisando, por ter deixado a
Comarca de Assaí para viagem ao exterior, sem comunicação ao juízo. Asseverou a presença
do
em função da narração das hipóteses descritas acima, que se subsumam
fumus boni iuris
ao art. 621, I a III do CPP. Já o
residiria no fato de que o revisando sofre
periculum in mora
prejuízos materiais e emocionais, os quais, já são irreparáveis e poderão se tornar ainda mais

ao longo dos anos, caso esta revisão não seja provida, residindo aí o perigo da demora.
Requereu, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão expedido nos
autos de Execução da Pena (processo nº 0001365-63.2019.8.16.0047), em trâmite perante a
Vara de Execução de Londrina. Por fim, pleiteou a anulação da sentença condenatória
proferida nos autos de Ação Penal nº 000078-40.2917.6.16.0035 que tramitou perante o Juízo
da 35ª Zona Eleitoral - Assaí, e, ainda, em função do erro judiciário aqui apontado, fosse
arbitrada indenização no valor de
, com fulcro no art. 630
R$ 20.000,00 (vinte salários mínimos)
do CPP, devido à extensão do dano, consubstanciado também pela reprodução e exploração
de tal injustiça por meio da rede social nos últimos anos.
Após determinação desta relatoria, o revisando apresentou cópia da Ação Penal
n° 000078-40.2017.6.16.0035 a partir do id. 42929800, na forma do art. 625, § 1º do Código de
Processo Penal, a fim de viabilizar a análise do pedido de liminar, bem como certidão de haver
passado em julgado a sentença condenatória. Entretanto, os autos do Mandado de Prisão nº
0001365-63.2019.8.16.0047 não foram juntados.
A liminar foi indeferida no id. 42931630.
A
opinou pela improcedência da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
presente Revisão Criminal.
Após parecer ministerial, o revisando juntou novos documentos, requerendo o
envio de ofício: i) ao
com o intuito de angariar informações
HOSPITAL NORTE PARANAENSE
sobre cirurgia realizada por
, entre maio e julho de 2016; ii) à
MÁRCIA DIAS CARVALHO
35ª
para solicitar cópia integral do Procedimento Investigatório
ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ
Criminal nº 0000032-17.2018.6.16.0035.
O pleito foi indeferido no id. 42948711, visto que a confirmação acerca da alegada
cirurgia realizada por
seria irrelevante para o deslinde da
MARCIA DIAS CARVALHO
controvérsia, vez que não teria o condão de comprovar o conluio entre esta e o rival político do
autor no sentido de prejudicá-lo. Da mesma forma, considerou-se irrelevante a cópia do
Procedimento Investigatório Criminal nº 0000032-17.2018.6.16.0035, posto que versaria sobre
fatos distintos, não cabendo a esta Corte, na estreita via deste processo, realizar juízo
comparativo entre as decisões.
É o relatório.

VOTO
Num. 43002016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

O autor foi condenado na Ação Penal nº 78-49.2017.6.16.0035 como incurso
II.i -
no art. 350 e parágrafo único do Código Eleitoral por ter, segundo consta na descrição fática
contida na sentença, na qualidade de representante legal do diretório municipal do PARTIDO
em Assaí (presidente), dolosamente, inserido em
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS)
documento de natureza particular, para fins eleitorais, declaração falsa, ao cadastrar no
sistema de filiação partidária – Filiaweb, como filiada,
, o que fez
MARCIA DIAS CARVALHO
sem o conhecimento e consentimento desta, passando a mesma a constar perante a Justiça
Eleitoral como filiada ao
, quando não o
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS)
era.

Sobre o crime imputado ao requerente, assim dispõe o art. 350 do Código
II.ii -
Eleitoral:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa
se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada. (grifo nosso)
Comentando sobre o dispositivo legal em questão, em especial quanto ao
elemento subjetivo do tipo, Suzana de Camargo Gomes menciona que:
O elemento subjetivo do tipo é o dolo específico, expresso na vontade livremente
dirigida à ação ou omissão prevista no art. 350 do Código Eleitoral, com o fim especial de
afetar o processo eleitoral, em qualquer um de seus atos ou fases, seja no que concerne ao
alistamento de eleitores ou registro de candidatos e filiados a partidos políticos, seja no que diz
respeito à propaganda eleitoral, votação, apuração e diplomação dos eleitos.
Logo, a finalidade eleitoral exigida para os fins do art. 350 do Código Eleitoral não
está adstrita unicamente ao cadastro eleitoral, mas pode também abranger as atividades fins
da Justiça Eleitoral e, inclusive, todos os atos concernentes às eleições, como é o caso da
filiação partidária – objeto dos autos.
Tratando-se de pedido de revisão contra sentença condenatória transitada em
julgado, na qual se alega, em tese, as hipóteses previstas no art. 621, I a III do Código de
Processo Penal, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade ao conhecimento
do pedido.

Num. 43002016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

Segundo a posição majoritária da doutrina, a Revisão Criminal é uma ação
II.iii -
autônoma que visa rever uma decisão condenatória com trânsito em julgado quando
constatado um erro judiciário.
Diante da excepcionalidade da medida, que tem o condão de desconstituir a coisa
julgada, as previsões legais de cabimento estão taxativamente expressas no art. 621 do
Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.
Na espécie, o requerente sustenta, primeiramente, a existência de novas provas
consistentes nas declarações em redes sociais da testemunha
.
LUIZ ALBERTO VICENTE
Ainda, consoante art. 621, II do CPP, em depoimentos comprovadamente falsos e, com
fundamento no inciso III do CPP, no fato de que a sentença se mostra contrária ao texto
expresso da lei penal e à evidência dos autos.

II.iv - Sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos
Na hipótese do art. 621, I do CPP, deve haver divergência manifesta entre a
sentença condenatória e a legislação penal, ou, ainda, à prova dos autos. Sobre as situações
narradas no dispositivo legal, comenta
i (Código de
GUILHERME DE SOUZA E NUCC
Processo Penal Comentado, 2012, p. 345):
Contrariedade ao texto expresso da lei penal: a correta interpretação desta
causa motivadora da revisão criminal é ampliar o sentido de lei penal para
abranger não somente as referentes ao direito penal (incriminadoras,
permissivas ou de qualquer outro tipo), mas também direito processual penal.
Assim, a sentença proferida com infringência grave e frontal a norma prevista no
Código de Processo Penal também ao direito processual penal. Assim, a
sentença proferida com infringência grave e frontal a norma prevista no Código
de Processo Penal também pode dar ensejo à revisão criminal. Trata-se de
situação facilmente detectável, pois basta comparar a decisão condenatória com
o texto legal, vislumbrando-se se o magistrado utilizou ou não argumentos
oposto ao preceituado em lei penal ou processual penal. (p. 1069)
[...]
Num. 43002016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

Assim, a sentença proferida com infringência contrariedade à evidência dos
autos: entenda-se por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para
ser admissível que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as
provas constantes dos autos. Como ensina Bento de Faria, a “evidencia significa
a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo
incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado”
(Código de Processo Penal, v.2, p. 345)
Acerca dessa primeira previsão legal, a jurisprudência é uníssona quanto à
necessidade de se demonstrar que a sentença condenatória restou flagrantemente dissociada
do contexto probatório. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 621, I, DO CPP.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO.
NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E AS
PROVAS DOS AUTOS SEJA PATENTE.DESPROVIMENTO.
1. Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada
como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição
da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade
real sobre a verdade formal.
2. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme
de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas.
3. O Tribunal a quo, reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o que fere o
sistema processual penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp 1295387/MS, rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.
em 11/11/2014)

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
inadmissível a utilização do instituto da revisão criminal como um novo recurso
de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Num. 43002016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

2. "A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não
autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art.
621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos
autos" (REsp 988.408/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ
25/8/08).
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 14.228/MS, rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.
em 28/05/2013)
A sentença se fundou, primordialmente, na confissão do revisando em juízo ao
admitir ter efetivado a filiação de
ao
MÁRCIA DIAS CARVALHO
PARTIDO HUMANISTA DA
somente com a autorização verbal da mesma para tanto. Enfatizou o
SOLIDARIEDADE
magistrado
ainda, que a filiação ao partido político requer demonstração formal de
a quo,
documentos e, como o revisando não apresentou qualquer documento que indicasse a
intenção de filiação da vítima, a sentença condenatória considerou o depoimento da própria
, confirmando que não autorizou a filiação.
MÁRCIA DIAS CARVALHO
Além disso, não se verifica que a sentença seja contrária ao texto expresso da lei
ou à evidência dos autos por
não ter sido ouvido em juízo. Isso, porque o juízo
LUIZ VICENTE
de origem apenas considerou o depoimento extrajudicial de
como um reforço
LUIZ VICENTE
argumentativo para afastar a alegação de que havia um conluio de
com
MÁRCIA
LUIZ
para denunciar o revisando pelo crime do art. 350 do CE, de forma que o referido
VICENTE
depoimento extrajudicial foi sopesado com as demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, máxime em virtude da consideração do depoimento judicial da
própria vítima,
.
MARCIA DIAS DE CARVALHO
Diante disso, não há que se falar em contrariedade à evidência dos autos no caso
, pois a condenação não se baseou em depoimento questionável como afirma o
sub judice
requerente e, sim, foi proferida com fulcro em seguros e fortes substratos jurídicos e fáticos
e x i s t e n t e
n o s
a u t o s .

II.v - Sentença condenatória que se funda em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos
Na segunda situação descrita no art. 621, II do CPP, a sentença condenatória
deve estar baseada em provas comprovadamente falsas, não bastando qualquer suspeita,
vício ou falsidade ou interpretação probatória contrária à vontade do réu.
Eis as lições de
acerca do tema:
TOURINHO FILHO
Não basta a existência de depoimento mendaz, de um exame ou documento
falso. É preciso, isto sim, que o Juiz, ao proferir a sentença condenatória,
tenha-se arrimado no depoimento, nos exames ou documentos
comprovadamente falsos. A falsidade não vai ser apurada, investigada no juízo
Num. 43002016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

revidendo. Cabe ao requerente encaminhar-lhe a prova da falsidade a fim de que
o juízo revidendo simplesmente se limite a constatar a falsidade.
Assim, quando a Ação Revisional estiver fundamentada em sentença
condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
constitui ônus do requerente a demonstração inequívoca da falsidade da prova em que
baseada a decisão condenatória, já que no pedido de revisão não vige mais o princípio in dubio
– como alega o requerente -, mas o
, devendo o autor da Ação
pro reo
in dubio pro societate
Revisional apresentar, desde logo, novos fatos e provas que demonstrem a falsidade em que
fundamentada a decisão condenatória.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:
REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DA DEFESA – AÇÃO PENAL ALUSIVA A
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C 226, II DO CÓDIGO PENAL) –
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
REVISIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – PRETENSÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS – DECRETO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E
CONFIRMADO PELO TJPR – CONFORMIDADE COM A LEI E A PROVA DOS
AUTOS – IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL – INCIDÊNCIA DO IN DUBIO
PRO SOCIETATE – MERO INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO
JURISDICIONAL. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é demanda autônoma e excepcional de impugnação, cujas
regras específicas atentam à sensibilidade de valores fundamentais,
oportunizam a prerrogativa de sobrepassar a coisa julgada e, destarte, a derruir
o caráter imutável que naturalmente decorre do esgotamento de oportunidades
para interposição de recursos. Mas não prescinde, é bem de ver, dos seus
basilares pressupostos atrelados ao desenvolvimento válido e regular da
respectiva relação jurídica processual, com todos os seus elementos (partes,
causa de pedir e pedido) e, sendo assim, as suas condições (legitimidade ‘ad
causam’, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido). De corolário, a
petição inicial deve apresentar devidamente a relação fato/norma, assinalar a
infringência legal sobre a qual se funda a pretensão deduzida e, de conseguinte,
encerrar uma conclusão lógica.
2. O que “o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido,
cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui
vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal” (AgRg na RvCr
3.930/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/08/2017).
3. O princípio da presunção de inocência encontra abrigo até o momento do
trânsito em julgado da sentença condenatória. Em sede de revisão criminal, com
efeito, aplica-se o in dubio contra reu, porquanto ocorre uma verdadeira inversão
do encargo probatório em relação à regra natural vigente no âmbito do processo
penal condenatório.
Num. 43002016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

4. O ônus probandi, quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal (C.
Proc. Penal, art. 621) recai, dessarte, única e exclusivamente sobre o postulante.
(TJPR, 4ª C.Criminal, 0045765-41.2021.8.16.0000, rel. JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT, j.
01.11.2021)
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, II E III CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA. DEPOIMENTOS
COMPROVADAMENTE
FALSOS.
REDISCUSSÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O âmbito de cabimento da revisão criminal limita-se à correção de erro
judiciário porventura existente, não se destinando à reapreciação e nova
valoração de provas apenas em razão de interpretação que não foi a mais
adequada sob a ótica defensiva.
2. Na revisão criminal interposta com fundamento no artigo 621, I, do CPP,
eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir
cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente
subjetiva das provas.
3. Não apresentou o revisionando nenhum elemento que corroborasse sua tese
no sentido de que os depoimentos referenciados seriam comprovadamente
falsos - fruto de conluio entre a Autoridade Policial e os depoentes -, tratando-se,
mais uma vez, de nova interpretação dos fatos.
4. A legislação faz uso do adjetivo "comprovadamente" para qualificar a falsidade
das peças constitutivas do conjunto probatório, ou seja, não é qualquer suspeita
de fraude, vício ou falsidade que ensejará a reavaliação da condenação com
trânsito em julgado, exigindo-se um falso induvidoso.
5. A revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova
nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto
probatório.
6. Revisão criminal improcedente.
(TRF 3ª, Processo: RVC 201102010113246, rel. Des. Fed. LILIANE RORIZ, j.
07/12/2012, Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA)
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL (ART. 621, INCISOS I E III, DO
CPP). CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO
CP). JULGAMENTO DE ACORDO COM O TEXTO DA LEI E A EVIDÊNCIA
DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NOVA PROVA DA INOCÊNCIA DO
REQUERENTE. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PROVA FALSA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES NÃO CONSIDERADOS.
Num. 43002016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA PENAL CORRETA. CAUSAS DE AUMENTO
DE PENA PREVISTAS NOS INCISOS I E II,DO § 2º DO ART. 157 DO CP.
DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, AO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL.
REVISÃO IMPROCEDENTE.
Não é de se acolher, em revisão criminal, pedido de reexame de matéria
probatória, amplamente analisada no julgamento da ação penal em primeiro
grau, sem que se demonstre a incidência, no caso, de alguma das hipóteses do
artigo 621, do Código de Processo Penal. "Inadmissível o pleito de redução da
pena se, considerada a primariedade do réu na primeira e segunda fases da
dosimetria penal, operou-se corretamente a diminuição possível" (TJPR - 3ª
C.Criminal - AC 852036-9 - Francisco Beltrão - Rel.: Rogério Kanayama -
Unânime - J. 26.01.2012). "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
(Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça).
(TJPR, Processo: 8434473 PR 843447-3 (Acórdão), rel. Jefferson Alberto
Johnsson, j. 12/04/2012, 3ª Câmara Criminal em Composição Integral)
No caso sob exame, aduz o revisando que a condenação exarada na Ação Penal
n° 000078-40.2017.6.16.0035 se funda em depoimentos comprovadamente falsos, nos termos
do inciso II do art. 621 do CPP. Aduz que a então testemunha LUIZ ALBERTO VICENTE
afirmara que não conhecia MARCIA DIAS CARVALHO, mas tal eleitora participava ativamente
de sua campanha, assim como, na condição de servidora pública municipal (concursada na
área de Saúde), compartilhava publicações do atual perfil oficial ASSAI FELIZ (até então
denominado Município de Assaí, designação que seguia até início de 2017, com mudança
após o fim do mandato 2013/2016). Com tais compartilhamentos, MARCIA DIAS mostrava
então seu apoio a ações da gestão LUIZ VICENTE, como se observa por meio de publicações
postadas em 23/06/2016, 24/06/2016, 13/09/2016, 21/09/2016, 26/09/2016, 30/09/2016 e
12/10/2016, sinalizando então conhecimento e relação de proximidade entre MARCIA DIAS
CARVALHO e o então prefeito LUIZ ALBERTO VICENTE.
Da fundamentação indicada pelo requerente, vê-se que o caso em exame não se
amolda à hipótese do inciso II do art. 621 do Código de Processo Penal, já que o fato de
compartilhar postagens em favor da gestão de
não revela qualquer
MÁRCIA
LUIZ VICENTE
relação de proximidade, não possuindo o condão de conferir falsidade ao depoimento prestado
ou de demonstrar qualquer artifício para prejudicar o revisando.
O compartilhamento de apoio a candidatos em período eleitoral se tornou
corriqueiro nas redes sociais na contemporaneidade e, por si só, não revela a existência de
relação de qualquer natureza entre os apoiadores e os candidatos. Vale dizer, não sustenta a
falsidade imputada ao depoimento com base em meros compartilhamentos de apoio em redes
sociais.
Logo, a pretensão do requerente não se subsume à hipótese prevista no art. 621,
II do Código de Processo Penal, posto que não há quaisquer evidências que apontem falsidade
ao depoimento dado.
Num. 43002016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

II.vi - Descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena após a sentença
A terceira hipótese prevista no art. 621, III do CPP refere-se à situação em que,
após a sentença, são descobertas novas provas da inocência do condenado ou de
circunstância que autorize diminuição especial de pena. Confira-se a jurisprudência atinente:
REVISÃO CRIMINAL. SURGIMENTO NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 621, III DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. IMPROCEDENTE.
[...]
2. Nos termos do art. 621, incisos III do CPP, novas provas referem-se somente
àquelas que eram desconhecidas até então por parte do condenado, o que não
é o caso dos autos, pois referidos documentos estavam disponíveis para defesa
do réu durante todo o processo, todavia, não foi providenciada a sua juntada ao
feito. (Precedente) 3. Revisão Criminal improcedente.
(TRE-GO, ACPENA 934025557, rel. AIRTON FERNANDES DE CAMPOS, j. em
10/10/2013)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À
EVIDENCIA DOS AUTOS E NOVAS PROVAS (CPP, ART. 621, I E III).
HIPÓTESES
AUTORIZADORAS
NÃO
DEMONSTRADAS.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
As provas que admitem a revisão de processos findos são as inéditas,
desconhecidas das partes (substancialmente novas), e não aquelas que já eram
conhecidas, mas que apenas ganham nova versão ou roupagem (formalmente
novas), sem contar que devem ser previamente produzidas sob o manto do
contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação
criminal, nos termos do artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente conforme o disposto no artigo 3º do Código de
Processo Penal.
(TJPR, 8111717, rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 08/03/2012, 4ª Câmara Criminal
em Composição Integral)
No caso, o revisando se baseia nas declarações da testemunha LUIZ ALBERTO
compartilhadas na rede social
no dia 19 de agosto de 2021, nas quais
VICENTE
Facebook
menciona o seguinte: “agora a sua (denúncia) que eu fiz deu cadeia ano que o Sr está foragido
” e “eu sempre falei é que ia e por na cadeira e vc só não está peso porque fugiu, mas estou
”.
vendo, aguardo
Num. 43002016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

Ocorre que, diferentemente do que alega o revisando, tal afirmação não consiste
em prova nova da inocência do condenado ou, ainda, que tenha caráter para desconstituição
de seu depoimento extrajudicial. No máximo, o que se pode inferir da declaração é uma
animosidade entre o depoente e o revisando e não uma comprovação da falsidade do
depoimento fornecido.
Reitera-se que a sentença condenatória, contrariamente ao argumento levantado,
baseou-se na confissão do revisando em juízo ao admitir ter efetivado a filiação de MÁRCIA
ao Partido Humanista da Solidariedade e, portanto, o depoimento
DIAS CARVALHO
extrajudicial de
somente reforçou o que foi admitido posteriormente por
LUIZ VICENTE
JOSÉ
em depoimento pessoal, bem como que todas as provas foram,
CARLOS MATEUS
exaustivamente, sopesadas e consideradas à luz do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto ao requerimento de solicitação de ofício ao
II.vii -
HOSPITAL
para comprovar que
foi operada, a medida é irrelevante para
NORTE PARANAENSE
MARCIA
o deslinde da controvérsia, vez que não teria o condão de comprovar o conluio entre esta e o
rival político do autor no sentido de prejudicá-lo, conforme decidido anteriormente.
Da mesma forma, a solução dada ao PIC 0000032-17.2018.6.16.0035 é
igualmente irrelevante para o julgamento desta Revisão Criminal, vez que versa sobre fatos
distintos, não cabendo a esta Corte, na estrita via deste processo, realizar juízo comparativo
entre as decisões.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e julgar improcedente a Revisão Criminal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA
REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 0600119-87.2022.6.16.0000 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR. RODRIGO OTAVIO GOMES DO AMARAL -
REQUERENTE: JOSE CARLOS MATEUS - Advogado do REQUERENTE: WALTER FRANCISCO
LAUREANO - PR18003 - REQUERIDO: JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Num. 43002016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891

Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.07.2022.
Num. 43002016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294001100000041973891
Número do documento: 22071218294001100000041973891